Tribunal: TJSP
Processo: 1025205-31.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória e indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do pedido indenizatório. Irresignação, do autor, parcialmente procedente. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Rejeição. Peça recursal que externa os motivos do inconformismo, assim dando

Ementa:
Apelação – Ação declaratória e indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de acolhimento do pedido declaratório e de rejeição do pedido indenizatório. Irresignação, do autor, parcialmente procedente. Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Rejeição. Peça recursal que externa os motivos do inconformismo, assim dando atendimento ao citado pressuposto. Ilícito no proceder da ré não mais discutido nesta esfera recursal. Outras anotações restritivas em nome do autor não devendo ser levadas em consideração para o reconhecimento do afirmado dano moral, uma vez que são posteriores à discutida nesta demanda. Inaplicabilidade à espécie da orientação cristalizada na Súmula 385 do STJ. Dano moral caracterizado. Arbitramento da indenização, porém, não podendo deixar de ter em conta o aparente descaso do autor para com seu bom nome, haja vista as outras anotações restritivas, conquanto não contemporâneas. Indenização que se arbitra na quantia de R$ 6.000,00. Verbas da sucumbência que se atribui à responsabilidade exclusiva do réu, arbitrados os honorários em 15% sobre o montante da condenação.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.